Tribunal: TJDFT
Processo: 0712583-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPOSTA A ALGUNS QUESITOS. COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em sede de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões do agravo interno, as agravantes asseveram que o não conhecimento do de instrumento causou-lhes cerceamento de defesa. Aduzem que muito embora tenha ocorrido a complementação da resposta aos quesitos das Agravantes, não foram intimadas para apresentarem manifestação das informações prestadas pelo I. Perito. Com isso, pedem a reforma da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

2. Carece de interesse recursal a pretensão de que o perito seja intimado para responder todos os quesitos, pois já foi atendida nos autos de origem, conforme advertido na própria decisão agravada. 2.1. O reconhecimento de que as informações foram prestadas na peça do agravo interno corrobora a constatação de que não há interesse recursal. 2.2. Assim, o agravo de instrumento não merece conhecimento em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT.

3. Os argumentos apresentados pela recorrente no agravo interno (ausência de intimação quanto à manifestação do perito), fogem da esfera de conhecimento do presente recurso, pois não foram incluídos na pretensão recursal veiculada no agravo de instrumento (pretensão de que fossem apreciados os quesitos de 12 a 15), devendo ser objeto de recurso próprio.

4. Agravo interno improvido.